Tribunal: TJMMG
Processo: 2000131-74.2024.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000131-74.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/05/2025 Publicação: 19/05/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA TENTADA – OMISSÃO QUANTO À MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL E VOTOS PROFERIDOS EM PRIMEIRAO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA ABSOLVIÇÃO – INOCORRÊNCIA – POSICIONAMENTO MINISTERIAL NÃO VINCULANTE – VOTOS DIVERGENTES DEVIDAMENTE REGISTRADOS E CONSIDERADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA SOBRE O DOLO NO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS IMPUTAÇÕES FEITAS NO REDS QUE REFORÇA A CONCLUSÃO DO DOLO – CONTRADIÇÃO QUANTO À REJEIÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INOCORRÊNCIA – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E BENS JURÍDICOS DISTINTOS – OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA QUANTO AO ART. 297 DO CPPM – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO PAUTADA NA ANÁLISE CRÍTICA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS CONSTANTES DO ACERVO PROBATÓRIO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP – MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernando Pantuzzo Salem contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar e no art. 339 do Código Penal comum (denunciação caluniosa tentada) combinado com o art. 30, inciso II, do Código Penal Militar, mas reduzindo a pena imposta para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais (Evento 31), o embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à manifestação ministerial e ao voto dos juízes pela absolvição, sob o argumento de que o acórdão deixou de apreciar de forma suficiente e fundamentada a manifestação final do Ministério Público em sede de apelação, o qual pugnou expressamente pela absolvição do ora embargante. Afirma o embargante que tal manifestação, embora não vinculante, exigiria resposta motivada. Destaca que a omissão se agravaria pelo fato de dois membros do colegiado de primeira instância também terem votado pela absolvição, indicando uma profunda divisão quanto à robustez da prova da conduta dolosa. Sustenta o embargante que o acórdão embargado se limitou a "descartar genericamente o 'empate técnico', ignorando a necessidade de enfrentar o mérito da manifestação absolutória do Ministério Público e os fundamentos dos votos divergentes", o que comprometeria a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a completude do julgado, violando o art. 93, IX, da CF/88. Requer, assim, a integração do acórdão com manifestação expressa sobre tais pontos. Além disso, o embargante aponta contradição e erro de premissa sobre o dolo no crime de denunciação caluniosa. Aduz que o acórdão partiu da premissa de que o embargante atuou com dolo específico de imputar falsamente crime a outrem, ignorando provas e circunstâncias que evidenciariam dúvida razoável sobre esse elemento subjetivo. Considera que a conclusão do acórdão decorreu de uma construção argumentativa contraditória, pois admitiria a existência de relação contratual, inadimplência parcial do comprador e comportamento atípico deste (retirada do GPS e bloqueio de contato), contexto no qual seria plausível que o embargante reputasse a situação como criminosa, ainda que equivocadamente. Segundo o embargante, a contradição residiria no fato de o acórdão afirmar o "dolo direto do apelante" e, ao mesmo tempo, reconhecer expressamente que as informações constantes do REDS foram inseridas "sem qualquer comprovação nos autos". Cita trechos do acórdão para sustentar que, se não há comprovação da falsidade das informações, não se poderia afirmar o dolo direto, essencial para o tipo penal do art. 339 do CP. Considera tal situação um equívoco na avaliação dos elementos subjetivos e um erro de premissa, impondo-se a análise concreta da existência do dolo específico exigido pelo tipo penal. O embargante alega, ainda, existência de contradição quanto à rejeição do princípio da consunção. Relembra que a defesa suscitou a aplicação do referido princípio, argumentando que a suposta falsidade ideológica teria sido mero meio para a execução da tentativa de denunciação caluniosa, ambas vinculadas ao desígnio final de apreensão do veículo. Afirma que o acórdão rejeitou a tese de forma genérica, alegando bens jurídicos distintos e desígnios autônomos, o que contrariaria o próprio relato dos fatos, segundo o qual a falsidade documental foi instrumental para provocar a persecução penal. A contradição, segundo o embargante, estaria no reconhecimento do nexo sequencial entre os fatos pelo acórdão e, simultaneamente, na afirmação de autonomia das condutas, sem justificar analiticamente tal dissociação. Requer, assim, "o esclarecimento de como, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 concretamente, se pode afastar a consunção em um contexto em que a conduta antecedente (suposta falsidade) foi necessária à conduta subsequente (suposta denunciação caluniosa)". Por fim, o embargante sustenta omissão e erro de premissa quanto ao art. 297 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Afirma que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a alegação de ofensa ao art. 297 do CPPM, que exige fundamentação da sentença em elementos objetivos do acervo probatório. Argumenta que a condenação adotou presunções subjetivas, desprezando a falta de certeza sobre a autoria da inserção dos dados e das sinalizações do REDS, e que o acórdão não apontou objetivamente os elementos materiais que sustentariam a responsabilidade penal. Essa deficiência seria evidente ao se considerar o depoimento do Sd PM Maurício Machado Júnior, que teria afirmado não ter certeza se o embargante finalizou o registro ou indicou a natureza da ocorrência. Apesar disso, o acórdão teria extraído categoricamente a responsabilidade penal do embargante, configurando erro de premissa e omissão quanto à exigência do art. 297 do CPPM, por desconsiderar o caráter inconclusivo da prova testemunhal e a ausência de outras evidências seguras. Requer o enfrentamento da matéria. Com tais razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e erro de premissa apontados, nos termos do art. 619 do CPP, com o prequestionamento das teses jurídicas suscitadas. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, entendo que os presentes embargos de declaração não merecem provimento. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 540 do Código de Processo Penal Militar. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. No caso em apreço, o embargante aponta uma série de supostos vícios que, segundo ele, macularia o acórdão proferido por esta Primeira Câmara. Um exame atento das razões recursais e do teor da decisão embargada revela, porém, que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa a ser sanado, tendo o acórdão enfrentado de maneira clara e fundamentada todas as questões devolvidas no recurso de apelação. Passo à análise individualizada dos vícios alegados: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1. Da alegada omissão quanto à manifestação ministerial e ao voto dos juízes pela absolvição: Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao não apreciar de forma suficiente e fundamentada a manifestação do Ministério Público em sede de apelação, que pugnou pela absolvição, bem como os votos absolutórios proferidos em primeiro grau de jurisdição. Sem razão o embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à manifestação ministerial, consignando de forma clara e inequívoca que tal posicionamento não vincula o órgão julgador. Consta do aresto embargado: Entendo que não há qualquer impossibilidade para a prolação de decisão condenatória em tais casos. O princípio da inafastabilidade da jurisdição tem previsão no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal vigente, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, e tal princípio evidencia que o Poder Judiciário não pode ser impedido de julgar, com a devida imparcialidade, a pretensão punitiva que lhe seja deduzida. O Poder Judiciário não pode ficar impedido de julgar uma lide porque uma das partes, após iniciada a relação processual, manifeste-se contrariamente à sua manifestação inicial. A manifestação ministerial em alegações finais não vincula o julgamento do Poder Judiciário. Deduzida a pretensão em juízo, o Poder Judiciário não só pode como deve proferir julgamento sobre a causa. Por tais razões, passo por esta preliminar. Ademais, o acórdão também se pronunciou sobre a inexistência de "empate técnico" e a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo com base na divergência de votos em primeira instância ou na manifestação ministerial, nos seguintes termos: Entendo não haver o "empate técnico" sustentado pelo nobre advogado da tribuna nesta sessão de julgamento. O órgão julgador é composto por cinco juízes justamente para que não ocorra empate no julgamento. Todos os juízes do Conselho participaram do julgamento e não se pode considerar a manifestação do promotor de Justiça como voto. Não há empate no julgamento e não se pode aplicar o princípio do in dubio pro reo. Os votos divergentes proferidos no Conselho Especial de Justiça foram devidamente registrados na sentença e considerados no contexto do julgamento do recurso de apelação. Contudo, a decisão colegiada desta Câmara, formada pela maioria de seus membros, concluiu, com base na análise do conjunto fático-probatório, pela manutenção da condenação, ainda que com redimensionamento da pena. A existência de votos minoritários, seja em primeiro ou segundo grau de jurisdição, faz parte da dinâmica do processo decisório colegiado e não implica, por si só, omissão ou deficiência de fundamentação no voto condutor, que expressa o entendimento majoritário, desde que este apresente suas razões de decidir, como efetivamente ocorreu. O acórdão embargado expôs de forma exauriente os motivos pelos quais entendeu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, afastando, por consequência lógica, a tese absolutória, independentemente da opinião do órgão ministerial ou dos votos vencidos. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada neste aspecto. 2. Da alegada contradição e erro de premissa sobre o dolo no crime de denunciação caluniosa: O embargante aduz que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar o dolo direto do apelante no crime de denunciação caluniosa e, simultaneamente, reconhecer que as informações inseridas no REDS o foram "sem qualquer comprovação nos autos". Mais uma vez, não assiste razão ao embargante. A argumentação desenvolvida nos embargos parte de uma interpretação equivocada do trecho do acórdão que menciona a ausência de comprovação. O acórdão, ao analisar o crime de denunciação caluniosa, assim consignou: Nesse aspecto, importa destacar que, no REDS 2021-014050046-001, o apelante fez constar, sem qualquer comprovação nos autos, que: [...] em conversa com os vizinhos do Sr. Matheus, estes teriam informado ao sr. Fernando que o mesmo é usuário de drogas, que é desocupado e que cada dia entra com um carro diferente em sua garagem, sendo veículos, segundo os moradores, de origem duvidosa, que inclusive um dos moradores teria dito ao sr. Fernando, em conversa telefônica, que não sabe como o sr. Matheus possui tantos carros, sendo que o mesmo não trabalha. A expressão "sem qualquer comprovação nos autos" refere-se à ausência de elementos probatórios, no bojo do processo judicial, que corroborassem a veracidade das graves imputações feitas pelo embargante contra a vítima Matheus Brener Pagani Lorenço no histórico do REDS (tais como uso de drogas e envolvimento com veículos de origem duvidosa). Essa constatação, longe de ser contraditória com a afirmação do dolo, reforça a conclusão de que o embargante imputou à vítima fatos sabidamente falsos ou, no mínimo, sem qualquer lastro probatório que lhe permitisse acreditar em sua veracidade, agindo com a intenção de dar causa à instauração de investigação. Cabe salientar que o dolo na denunciação caluniosa reside justamente na consciência e vontade de imputar a alguém que se sabe inocente a prática de crime. O acórdão foi claro ao concluir que: Ficou claro o dolo direto do apelante, que, por meio do REDS que ele mesmo redigiu, pretendeu dar causa à investigação policial sobre condutas diversas da que se apresenta relacionada ao seu veículo, mesmo sabendo que a vítima não havia praticado nem o furto do veículo, nem tampouco estelionatos e uso de drogas. A circunstância de existir um desacordo comercial e comportamentos da vítima que pudessem gerar desconfiança no embargante foi considerada, mas não se mostrou suficiente para afastar o dolo, especialmente diante da natureza das imputações e da forma como foram inseridas no REDS, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 buscando deliberadamente macular a reputação da vítima e ensejar investigação criminal indevida. A ausência de comprovação da veracidade das alegações feitas pelo embargante no REDS é um dos pilares para se concluir pela falsidade da imputação, elemento objetivo do tipo de denunciação caluniosa, e, consequentemente, inferir o dolo específico do agente. Não há, pois, contradição ou erro de premissa no julgado. 3. Da alegada contradição quanto à rejeição do princípio da consunção: O embargante insiste na tese de que a falsidade ideológica teria sido mero meio para a denunciação caluniosa, devendo ser por esta absorvida, e que o acórdão teria sido contraditório ao afastar a consunção. O acórdão embargado dedicou tópico específico para analisar e refutar a aplicação do princípio da consunção, expondo de forma detalhada as razões para tanto. Concluiu-se pela existência de desígnios autônomos e pela afetação de bens jurídicos distintos. Consta expressamente do julgado: Pode-se constatar que o apelante orientou a sua conduta por finalidades distintas, pretendendo alcançar dois objetivos autônomos: 1) inserir os dados do veículo no sistema de alerta para que fosse apreendido; e 2) dar causa à instauração de procedimento de investigação criminal baseado em imputação que sabia ser inverídica, para prejudicar a vítima. O objetivo de apreensão do veículo foi perseguido pela inserção da informação relativa à ocorrência do crime de furto. Essa informação aciona mecanismos de alerta e apreensão do veículo. O objetivo de prejudicar a vítima foi perseguido por meio da inserção no REDS de informações relativas ao uso de drogas e ao comércio ilegal de veículos. Nesse aspecto, a falsidade promovida pelo apelante é autônoma em relação ao objetivo de apreensão do veículo e se dirige à instauração de procedimento investigatório criminal em desfavor da vítima. A decisão embargada, portanto, não apenas afirmou genericamente a autonomia das condutas, mas justificou concretamente essa distinção, demonstrando que a falsidade relacionada à imputação do crime de furto visava primordialmente à recuperação do veículo, enquanto as demais inserções falsas no REDS (relativas a uso de drogas e suposto envolvimento com veículos de origem ilícita) tinham o escopo autônomo de macular a imagem da vítima e provocar uma investigação criminal mais ampla e danosa contra ela, extrapolando o mero interesse na retomada do bem. A existência de um nexo cronológico ou mesmo uma relação de instrumentalidade parcial entre as condutas não implica, necessariamente, a absorção, quando se verificam finalidades distintas e autônomas, como bem delineado no acórdão. Não se vislumbra, assim, a contradição apontada. 4. Da alegada omissão e erro de premissa quanto ao art. 297 do CPPM: O embargante alega que o acórdão foi omisso por não se manifestar sobre a ofensa ao art. 297 do CPPM e que teria incorrido em erro de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 premissa ao se basear em presunções subjetivas, desconsiderando a suposta incerteza no depoimento do Sd PM Maurício Machado Júnior. Embora o acórdão não tenha feito menção expressa ao dispositivo legal invocado (art. 297 do CPPM), é manifesto que toda a sua fundamentação se pautou na análise crítica e valorativa dos elementos objetivos constantes do acervo probatório. A exigência de que a decisão judicial seja fundamentada com base nas provas dos autos é um corolário do devido processo legal e foi plenamente observada. Quanto ao depoimento do Sd PM Maurício Machado Júnior, o acórdão transcreveu trechos significativos de suas declarações, tanto em sede de IPM quanto em juízo, em que o militar afirmou que o embargante, após se identificar como oficial da PMMG, redigiu o histórico do REDS. O acórdão consignou: [...] questionou se ele próprio queria redigir o histórico, sendo concordado pelo investigado que redigiu o histórico do REDS [...]. Que todo o histórico do REDS foi redigido pelo investigado e que inclusive pode comparar com seus registros que o modo de redação é diferente. Que a natureza principal inserida como furto provavelmente foi inserida pelo investigado [...] permitiu que o próprio Tenente realizasse a confecção do histórico da ocorrência. A valoração da prova testemunhal, como de qualquer outra, compete ao órgão julgador, que, com base no princípio do livre convencimento motivado, extrai suas conclusões. O acórdão considerou que o depoimento do Sd PM Maurício, conjugado com os demais elementos dos autos – como o teor do próprio REDS, as declarações da vítima, o contexto do desacordo comercial e o fato de o embargante ser o principal interessado na narrativa apresentada à autoridade policial –, era suficiente para demonstrar que foi o embargante quem inseriu ou fez inserir as declarações falsas no documento público. A alegada incerteza do militar sobre quem "finalizou" o registro ou "indicou a natureza da ocorrência" não tem o condão de infirmar a conclusão central de que o conteúdo fático inverídico do histórico foi produzido pelo embargante. O acórdão não se baseou em presunções subjetivas, mas sim em inferências lógicas extraídas do conjunto probatório, o que é perfeitamente admitido no sistema processual penal. Não há, portanto, omissão a ser suprida nem erro de premissa a ser corrigido. Quanto ao prequestionamento, verifica-se que todas as teses jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, incluindo os princípios e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante em seu recurso de apelação e reiterados nos presentes embargos, foram, direta ou indiretamente, considerados e enfrentados pelo acórdão embargado, ainda que a conclusão adotada seja contrária aos seus interesses. A oposição de embargos com o mero propósito de prequestionamento só se justifica se presente algum dos vícios do artigo 619 do CPP, o que não é o caso dos autos. O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente a cada questionamento da parte ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 fundamentação adotada seja suficiente para embasar a sua decisão, como ocorreu na espécie. O que se observa, na verdade, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável, buscando, por meio dos presentes embargos, rediscutir o mérito da causa e obter a reforma da decisão colegiada, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos declaratórios. Sobre o tema, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de questões já apreciadas, especialmente quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento. O mero fato de discordar da valoração realizada pelo Tribunal de origem não configura violação do art. 1.022 do CPC. 4. O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. Precedente: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.312.188/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 13/9/2019. 5. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.) O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de apelação de forma clara, coerente e fundamentada, não havendo qualquer vício a ser sanado. Por tais razões, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator